Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600124-45.2020.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Por Você 77-SOLIDARIEDADE / 12-PDT / 25-DEM
Órgão julgador: RECORRENTE: Por Você 77-SOLIDARIEDADE / 12-PDT / 25-DEM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
19/04/2021
Número: 0600124-45.2020.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600124-45.2020.6.16.0044
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De
Poder Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600124-45.2020.6.16.0044,
que julgou improcedente a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. (Ação de investigação judicial eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação "por você"
em face de Celso Góes, Samuel Ribas de Abreu, Cesar Silvestre filho e Itacir Vezzaro, com fulcro
no art. 22 da Lei nº 64/90 e art. 73, III da lei 9504/97, alegando, em síntese, que toda a estrutura de
campanha dos candidatos ora representados está entrelaçada com a gestão do atual prefeito
quase como se fosse uma candidatura à reeleição. Uma ação nominada de Mutirão "Residencial
2000" vem sendo realizada pelo comitê de campanha dos candidatos Celso Góes e Samuel Ribas,
sendo tal "ação" feita integralmente com funcionários da prefeitura lotados no Departamento de
Saúde. Sustenta que os funcionários saem por regiões determinadas, abordando os eleitores em
suas residências com a intenção de relembrar as ações da prefeitura na região, pedir voto para os
candidatos ora representados, contabilizando os "votos a favor" e contra. Os funcionários são
divididos por grupos em ruas determinadas na região e vão abordando os eleitores nas suas casas
relembrando o que a prefeitura fez por lá e pedindo votos para o candidato da prefeitura, Celso
Góes. Algumas informações das conversas e vídeos: "(...) Importante termos as melhorias do
bairro na ponta da língua!! Não podemos economizar no verbo!! Lembrara sempre da aliança
política, das grandes melhorias e avanços quye essa união trouxe e trará para nós
Guarapuavanos!! Temos que reverter votos contrários!! Contabilizar qtas casas visitamos e qtos
votos temos a favor!! Anotara tbm as casas contrarias, para passarmos para grupos "vira votos".
Maria Thereza? Pessoal "brigada" hoje foi nosso primeiro dia de mutirão, foi super positivo,
tivemos uma adesão muito grande, tivemos muita gente conversou foi muito boa, o pessoal muito
satisfeito com a atual administração, nós "vamo" fazer uma campanha bonita, limpa, sem precisar
fazer qualquer coisa diferente, e vamos ter através da nossa sola de sapato, batendo nas casas,
uma ação muito bacana, "bora" lá começamos com o pé direito, animação e vamos conquistar e
conseguir essa vitória, uma abraço pessoal, bom descanso. Alguns eleitores comentaram as fotos
postadas, confirmando a realização da ação: "Já vieram aqui hj, aqui também vieram, fizeram ua
perguntinhas. Pra no fim dizer o que era a intenção que feio"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

Por Você 77-SOLIDARIEDADE / 12-PDT / 25-DEM
(RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
ALLAN QUARTIERO (ADVOGADO)
JAIR GAVINO FILHO (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
FERNANDA ALVES FAGUNDES (ADVOGADO)
AMANDA FERNANDES MONEGATO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
SAMUEL RIBAS DE ABREU (RECORRIDO)
SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
FERNANDA ALVES FAGUNDES (ADVOGADO)
AMANDA FERNANDES MONEGATO (ADVOGADO)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
(RECORRIDO)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
ITACIR JOSE VEZZARO (RECORRIDO)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR 23-CIDADANIA / 45-
PSDB / 22-PL / 11-PP / 55-PSD / 19-PODE / 90-PROS
(RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
FERNANDA ALVES FAGUNDES (ADVOGADO)
AMANDA FERNANDES MONEGATO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR 23-CIDADANIA / 45-
PSDB / 22-PL / 11-PP / 55-PSD / 19-PODE / 90-PROS

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31045
166
16/04/2021 18:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.529

RECURSO ELEITORAL 0600124-45.2020.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: Por Você 77-SOLIDARIEDADE / 12-PDT / 25-DEM
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0023074
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN
- OAB/PR0097739
ADVOGADO: MATHEUS VENANTE GUGELMIN
- OAB/PR0041837
ADVOGADO: ALLAN QUARTIERO
- OAB/PR0046125
ADVOGADO: JAIR GAVINO FILHO
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR42291
ADVOGADO: SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR50146
ADVOGADO: FERNANDA ALVES FAGUNDES
- OAB/PR66104
ADVOGADO: AMANDA FERNANDES MONEGATO
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
RECORRIDO: SAMUEL RIBAS DE ABREU
- OAB/PR42291
ADVOGADO: SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR50146
ADVOGADO: FERNANDA ALVES FAGUNDES
- OAB/PR66104
ADVOGADO: AMANDA FERNANDES MONEGATO
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO

RECORRIDO: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
RECORRIDO: ITACIR JOSE VEZZARO
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
RECORRIDO: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 22-PL /
11-PP / 55-PSD / 19-PODE / 90-PROS
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR42291
ADVOGADO: SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR50146
ADVOGADO: FERNANDA ALVES FAGUNDES
- OAB/PR66104
ADVOGADO: AMANDA FERNANDES MONEGATO
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
TERCEIRO INTERESSADO: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR 23-CIDADANIA /
45-PSDB / 22-PL / 11-PP / 55-PSD / 19-PODE / 90-PROS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. LEI Nº
9.504/1997,
ART.
73,
III
E
74.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE
E OPORTUNAMENTE REQUERIDA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM
PARA
REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. Havendo pedido de produção de prova
testemunhal e sendo essa pertinente ao
deslinde da controvérsia, é inviável o
julgamento antecipado da lide em sede de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
uma vez que impossibilita a apuração dos
fatos alegados, afrontando o princípio do
devido processo legal. (Precedentes: TSE,
Acórdãos nº 19.419, de 16.10.2001, rel. Min.
Sepúlveda Pertence e nº 20.087, de
20.5.2003, rel. Min. Fernando Neves).

2. Recurso conhecido e provido para
acolher a preliminar de nulidade da
sentença, com determinação de retorno dos
autos
à
origem
para
regular
processamento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela
Coligação
” em face de
,
, Coligação “
“POR VOCÊ
CELSO GOES SAMUEL RIBAS DE ABREU
”,
e
por
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR
CESAR SILVESTRI FILHO
ITACIR VEZZARO
abuso de poder político e de autoridade, sob a alegação de utilização de funcionários públicos
da Prefeitura em benefício da candidatura de
e
.
CELSO GÓES
SAMUEL RIBAS
Na sentença (id. 21551516) o juízo da 4

4ª ZONA ELEITORAL - GUARAPUAVA
julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Em face da sentença, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id.21552066)
pela Coligação “
” alegando, em preliminar, i) a nulidade da sentença, em face de
POR VOCÊ
cerceamento de defesa, na medida em que houve indeferimento de prova testemunhal. No
mérito sustenta, em síntese, que: ii) a conduta dos representados encaixa-se nas condutas
vedadas do art. 73, III e 74 da Lei n.º 9.504/1997; iii) a prática de utilizar funcionários públicos e
a estrutura da prefeitura para beneficiar candidato é conduta capaz de desequilibrar a
igualdade de oportunidades entre os candidatos, já que aqueles que estão fora da estrutura de
poder não tem como competir com a máquina estatal; iv) a vedação do art. 73, III abrange
tanto o agente público que cede como aquele que utiliza o serviço do servidor público em
campanhas eleitorais; e v) o caso concreto encerra gravidade tendente a desequilibrar o
resultado da eleição.
Pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, o
provimento do Recurso.
Em contrarrazões, a Coligação “GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR”, CELSO
e
(id. 21552466) asseveram que: i) é
FERNANDO GOES
SAMUEL RIBAS DE ABREU
despropositado se falar em cerceamento de defesa quando as provas carreadas nos autos são
suficientes para formar o convencimento do julgador, que agiu amparado pelo que dispõe o art.
355, I do CPC; ii) não há nos autos qualquer identificação de servidor, bem como de data ou

horário, sendo impossível considerar a prática de atos de campanha por servidores públicos
em horário de expediente; iii) é lícita a realização de atos voluntários de campanha por agentes
públicos; iv) estando o agente público licenciado, de férias, ou afastamentos de similar
natureza, também não se aplica a vedação legal; v) ausente qualquer indício de prática da
conduta vedada pelos recorridos; e vi) não há gravidade nas condutas. Requerem o
desprovimento do Recurso.
e
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
ITACIR JOSE VEZZARO
apresentaram contrarrazões (id. 21552566), sustentando, em síntese, que: i) não há que se
falar em nulidade da sentença pela forçosa tese argumentativa de que no presente caso teria
ocorrido violação ao devido processo legal, pois a decisão do de primeiro grau tem amparo
legal e foi questionada pela recorrente somente em sede de Recurso Eleitoral; ii) os recorridos
não praticaram, em momento algum, ato que configurasse a cessão de servidor e/ou
empregado da administração pública municipal em favor de candidato, partido político e/ou
coligação; iii) não houve a prática de nenhuma conduta, por parte dos recorridos, que possa
ser qualificada como utilização de servidor e/ou empregado da administração municipal em
benefício de candidato, agremiação política ou coligação; iv) o prefeito municipal, visando
expressamente coibir a efetivação de conduta proibida em período eleitoral, promoveu a edição
do DM nº 8259/2020; v) a participação dos servidores foi realizada de forma integralmente
voluntária; vi) não há ingerência e/ou interferência dos recorridos no que tange à participação
dos funcionários do Município nas manifestações; vii) o engajamento eleitoral do
servidor/empregado municipal não pode ser compreendido como conduta vedada; viii) os fatos
relatados são flagrantemente jurídicos, válidos, estando acobertados pelo manto da legalidade,
e protegidos pelo escólio jurisprudencial de nossas Cortes. Requerem o desprovimento do
Recurso.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso Eleitoral interposto pela Coligação investigante, de modo a acolher a
preliminar de nulidade da sentença impugnada por cerceamento de defesa, determinando o
retorno dos autos à origem para viabilizar a sua instrução probatória (id. 22840616).
É o relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
II.i.
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II.ii. Preliminar - Nulidade da sentença
Dentre os pedidos arrolados na inicial consta, no item “4” do id. 21549616,
requerimento para “produção de todos os meios de prova admitidos em direito, incluindo oitiva

:
de testemunhas, rol abaixo indicado Maria Thereza Vitorassi Teixeira Massoqueti, Daniel
.
Hazmierczak, João Ubiratan de Lima e Edenise de Paula Rossatto”
Havendo o pedido de produção de prova testemunhal e considerando que, nos
termos do art. 22, V da LC nº 64/1990, “findo o prazo da notificação, com ou sem defesa,
abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas
há que se deferir o pedido.
arroladas pelo representante e pelo representado (...),
Com efeito, para que se possa cogitar o julgamento antecipado da lide em sede
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, deve estar claramente demonstrada a
desnecessidade de produção de provas. No caso dos autos, é manifesta a controvérsia acerca
de questões fundamentais, em especial quanto ao dia e horário em que houve a realização de
mutirão para a realização de propaganda eleitoral pelos funcionários da Prefeitura, para se
aferir se houve ou não a cessão de servidor público ou o uso de seus serviços em favor da
campanha eleitoral dos candidatos
e
durante o horário de
CELSO GÓES
SAMUEL RIBAS
expediente normal, bem como para verificar a existência de alguma determinação por parte do
Prefeito ou de seu vice para a realização do ato (arts. 73, III e 74 da Lei 9.504/1997).
Porém, na sentença, o juízo
, dentre outros fundamentos para o julgamento
a quo
de improcedência, referiu-se à falta de provas, tornando inafastável a conclusão de que o
indeferimento de sua produção causou prejuízo aos recorrentes. Confira-se:
(...) Compulsando os argumentos despendidos pelas partes e as provas
produzidas nos autos, restou demonstrado que os referidos servidores
municipais estavam realizando campanha política em prol dos representados
fora do horário de expediente, tampouco há indícios mínimos de prova que tal
fato decorreu de Chefe do Poder Executivo Municipal e de seu Vice, também
representados.
Além disso, depreende-se pelos documentos juntados pela Prefeitura Municipal
de Guarapuava/PR que o horário de expediente dos servidores mencionados é
das 8h até as 17h, demonstrando-se que eventual reunião posterior a tais
horários, conforme apresentado nos autos, não possui o condão de acarretar em
irregularidade de eventual campanha realizada voluntariamente pelo servidor na
condição de particular, exceto se, por óbvio, se apresentar como funcionário, o
que não ocorreu.
Nesse ponto, importante destacar que não há nos autos um mínimo de lastro
probatório apto a afirmar que os mutirões realizados foram determinados pela
autoridade superior, impossibilitando a verificação da realização dos atos por
ausência de exclusiva vontade dos servidores (...).
Havendo prejuízo à parte no indeferimento da produção da prova oral regular e
oportunamente requerida, há nulidade da supressão da instrução processual, consoante
entendimento recentemente reafirmado por esta Corte Regional:
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFRONTA AO ART. 22 DA LC Nº
64/1990. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Havendo pedido de produção de prova testemunhal e sendo essa
pertinente ao deslinde da controvérsia, é inviável o julgamento antecipado
, uma vez que
da lide em sede de ação de investigação judicial eleitoral
impossibilita a apuração dos fatos alegados, afrontando o princípio do devido
processo legal. Precedentes: Acórdãos nº 19.419, de 16.10.2001, rel. Min.
Sepúlveda Pertence e nº 20.087, de 20.5.2003, rel. Min. Fernando Neves.
(...)
[TRE/PR, RE nº 52981, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 09/05/2017]
Sendo assim, configurado o cerceamento de defesa e o prejuízo dele decorrente,
impõe-se o acolhimento da preliminar aventada no Recurso.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para acolher a preliminar a decretar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos
ao Juízo de origem para regular instrução processual.
– Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600124-45.2020.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: POR VOCÊ 77-SOLIDARIEDADE / 12-PDT /
25-DEM - Advogados da RECORRENTE: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384,
CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR0023074, MATHEUS VENANTE GUGELMIN - PR0097739,
ALLAN QUARTIERO - PR0041837, JAIR GAVINO FILHO - PR0046125 - RECORRIDO: CELSO
FERNANDO GOES - RECORRIDO: SAMUEL RIBAS DE ABREU - Advogados dos RECORRIDOS:
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525,
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT
PEREIRA - PR0058415, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, SILVANEY
ISABEL GOMES DE OLIVEIRA - PR42291, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893,
GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, FERNANDA ALVES FAGUNDES - PR50146, AMANDA
FERNANDES MONEGATO - PR66104, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, ORIDES
NEGRELLO NETO - PR0085791, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425 - CESAR AUGUSTO CAROLLO

SILVESTRI FILHO - RECORRIDO: ITACIR JOSE VEZZARO - Advogado dos RECORRIDOS:
ORIDES NEGRELLO NETO - PR0085791 - RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR
23-CIDADANIA / 45-PSDB / 22-PL / 11-PP / 55-PSD / 19-PODE / 90-PROS - Advogados da
RECORRIDO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, PAOLA SAYURI MENA
OLIVEIRA - PR0090525, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA
FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR -
PR0088286, SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA - PR42291, JHONATHAN SIDNEY DE
NAZARE - PR0084893, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, FERNANDA ALVES FAGUNDES
- PR50146, AMANDA FERNANDES MONEGATO - PR66104, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO - PR0034930, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, ORIDES NEGRELLO NETO - PR0085791.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.